Tribunal: TJES
Processo: 5018251-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018251-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
IMPETRANTE: ADRIAN ANTONIO MARTINS CIPRIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, cuja liberdade provisória foi concedida em audiência de custódia mediante imposição de medidas cautelares e fiança fixada em R$ 2.000,00, não quitada em razão de alegada hipossuficiência econômica, permanecendo o paciente custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do paciente, unicamente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado de origem reconhece a ausência dos requisitos da prisão preventiva, ao consignar que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita.

5.
A permanência do paciente no cárcere por mais de 15 dias, exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, evidencia constrangimento ilegal decorrente da sua hipossuficiência econômica.

6.
A fiança, quando se revela obstáculo intransponível à liberdade, deve ser dispensada ou reduzida, nos termos do art. 325, §1º, inciso I, do CPP, bem como em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça.

7.
A manutenção da prisão nessa hipótese viola o princípio da proporcionalidade e desvirtua a finalidade das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando evidenciada a hipossuficiência econômica do réu, configura constrangimento ilegal.

2. A fiança deve ser dispensada ou adequada à capacidade econômica do acusado quando se tornar obstáculo permanente à liberdade.

3. A ausência dos requisitos da prisão preventiva impõe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 325, §1º, I; arts. 327 e 328; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5018251-11.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ADRIAN ANTONIO MARTINS CIPRIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ADRIAN ANTONIO MARTINS CIPRIANO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de
Cariacica
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulando foi preso em flagrante dia 0
9
/
10
/2025 em razão de suposta violação ao artigo
155, “caput” do Código Penal
. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em
12
/
10
/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$
2
.
000
,00 (
dois
mil reais).

Complementa que não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme decidido na audiência de custódia de id n°
80672576 dos autos originários
:

“
[...
]
Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por este Magistrado, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui
residência fixa e ocupação lícita
. Verifico, assim, a conveniência de
substituir
a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias);
e) fiança, que reduzo para o valor de R$2.000,00 (Dois mil reais)
.
”

Passaram-se
15
dias desde o ato, e o paciente permanece
u
recluso unicamente por não conseguir arcar com o valor de R$
2
.
000
,00 (
dois
mil reais) estipulado pelo Douto Magistrado.

Tal situação,
por si só
, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça, o que torna imperiosa a aplicação do § 1º, inciso I, do artigo 325 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 16713242.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.